Tribunal: TJMT
Processo: 1015184-26.2019.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015184-26.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 542.870.651-15 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 495.548.831-53 (APELADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ABGAIL GENTIL - CPF: 378.214.821-53 (APELADO), ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES - CPF: 044.064.481-01 (APELADO), ABGAIL GENTIL - CPF: 378.214.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES - CPF: 044.064.481-01 (TERCEIRO INTERESSADO), C R CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - CNPJ: 32.424.531/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 542.870.651-15 (APELADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 495.548.831-53 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação declaratória de nulidade de alteração de ato constitutivo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo legal, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

2. A apelante sustenta que, diante da existência de atos processuais prévios, seria obrigatória a intimação pessoal da parte para regularização, conforme interpretação do art. 485, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a intimação pessoal da parte autora para o recolhimento das custas iniciais em caso de cancelamento da distribuição; e (ii) saber se a extinção do processo, com base no art. 290 do CPC, é válida diante da inércia da parte mesmo após intimação do advogado constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 290 do CPC não exige intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do advogado constituído para fins de cancelamento da distribuição.

5. O precedente do STJ citado pela apelante trata de hipótese distinta, referente à complementação de custas após a angularização da relação processual, o que não se aplica ao caso concreto.

6. A sentença observou corretamente o procedimento legal. A ausência de recolhimento das custas inviabiliza a constituição válida da relação processual, impondo o cancelamento da distribuição conforme comando legal expresso.

7. A alegação de ausência de interesse recursal ou de prejuízo à parte apelante não encontra respaldo nos autos. Também não cabe fixação de honorários na hipótese, diante da ausência de requerimento específico em primeiro grau e da preclusão consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento da distribuição do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais prescinde de intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação de seu advogado. 2. A extinção do processo com fundamento no art. 290 do CPC é válida quando não realizada a regularização no prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000778-68.2024.8.11.0053, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025, DJE 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Oneida Oliveira de Morais Rodrigues e outro contra a sentença da Primeira Vara Cível de Rondonópolis que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação declaratória de nulidade de alteração de ato constitutivo proposta por Joselino Rodrigues dos Santos, ao fundamento de ausência de recolhimento das custas iniciais nos termos dos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O magistrado concluiu que, intimado o patrono do autor para efetuar o pagamento das custas e não havendo regularização no prazo legal, impõe-se o cancelamento da distribuição (id 325209089).

No recurso, a apelante sustenta que, embora o advogado tenha sido intimado, não houve intimação pessoal das partes, medida indispensável quando já formada a relação processual e havendo atos como contestação, instrução, produção de provas e alegações finais. Defende que o caso não se enquadra no artigo 290 do Código de Processo Civil e que o procedimento correto exigiria a intimação pessoal prevista no artigo 485, parágrafo primeiro, apoiando-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.910.279/RN. Requer a nulidade da sentença para que o processo prossiga, e, subsidiariamente, requer a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença. Alega ausência de comprovação da necessidade para concessão da justiça gratuita requerida pela apelante, sustenta inexistência de interesse recursal e afirma que o caso é de aplicação direta do artigo 290 do Código de Processo Civil, que não exige intimação pessoal. Argumenta que a apelante confunde cancelamento da distribuição com abandono da causa e que o precedente citado trata de situação diversa (id 325209107).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, cumpre registrar, para fins de delimitação do objeto devolvido, que o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante foi apreciado na decisão de id 328946364, e já se encontra deferido, não integrando a matéria deste julgamento.

O objeto recursal, portanto, concentra-se em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, foi corretamente aplicada diante da ausência de recolhimento das custas iniciais. A apelação sustenta que seria indispensável a intimação pessoal da parte para caracterizar o abandono, ao passo que a sentença reconheceu a incidência estrita do artigo 290, diante da ausência de formação válida do processo.

A análise do caso evidencia que a extinção decorreu de situação típica de cancelamento da distribuição. A certidão referida na sentença demonstra que a parte autora foi intimada, por meio de seu advogado, para recolher as custas processuais, o que não foi atendido no prazo estabelecido (id 325209087). O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê que o não pagamento das custas iniciais, após intimação do advogado, conduz ao cancelamento da distribuição. Trata-se de comando específico, voltado à regular formação do processo, que independe de intimação pessoal da parte, uma vez que, sem o recolhimento inicial, não há constituição válida da relação processual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Busca e Apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais. A agravante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora para o recolhimento das custas, e requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, alternativamente, permitir o saneamento do vício com o recolhimento das custas e o prosseguimento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, exige intimação pessoal da parte autora, à luz do art. 485, §1º, do CPC, ou se basta a intimação do advogado constituído nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que, em caso de ausência de recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo ocorre pelo cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), sendo suficiente a intimação do advogado da parte autora. A exigência de intimação pessoal aplica-se apenas às hipóteses de abandono da causa previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se confundindo com o cancelamento da distribuição por ausência de custas. No caso concreto, a parte autora foi regularmente intimada por meio de seu patrono para comprovar o pagamento das custas, tendo permanecido inerte, o que autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos da norma processual aplicável. O pagamento intempestivo das custas iniciais não afasta os efeitos do cancelamento da distribuição, conforme precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça. A decisão agravada adotou fundamentação adequada, com base na jurisprudência pacífica, inexistindo vício que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais prescinde de intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação de seu advogado. A extinção do processo por falta de recolhimento das custas deve ocorrer com fundamento no art. 290 do CPC, e não no art. 485, I, do mesmo diploma. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 330, IV, e 485, I e §1º. (N.U 1000778-68.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

O precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado pela apelante, no julgamento do Recurso Especial 1.910.279/RN, refere-se à complementação de custas após a apresentação de contestação, hipótese absolutamente distinta da que se verifica no caso concreto. Naquele cenário, o inadimplemento ocorria após a angularização da relação processual, aproximando-se do abandono e exigindo a intimação pessoal da parte. Neste caso, o vício está exclusivamente na ausência de recolhimento das custas iniciais, o que impede a formação do processo e atrai a aplicação direta e objetiva do artigo 290 do CPC.

Também não procede a alegação de cerceamento de defesa. A intimação do advogado para o recolhimento das custas foi regularmente efetuada e a inércia subsequente ensejou a consequência prevista em lei. O ato a ser praticado era de natureza técnica, razão pela qual a exigência de intimação pessoal não se aplica às hipóteses de ausência de custas de ingresso. O cancelamento da distribuição decorre de norma cogente, não havendo nulidade a ser reconhecida.

No que se refere ao interesse recursal, observa-se que a sentença extinguiu o processo sem impor qualquer ônus à apelante, que figurava como ré na ação originária. A afirmação de que teria interesse em julgamento de mérito para ver apreciada eventual partilha de bens não se ajusta à via processual escolhida pelo autor, nem se coaduna com a inexistência de iniciativa própria da apelante para promover ação específica que pudesse atender tal pretensão. Não há demonstração de prejuízo decorrente da extinção, tampouco fundamento jurídico que legitime a pretensão de reviver processo cujo ônus processual e financeiro incumbiria ao autor, que não recorreu.

Quanto ao pedido subsidiário de arbitramento de honorários, também não há fundamento para acolhimento. A sentença não fixou honorários e não houve, por parte da apelante, provocação ao juízo de primeiro grau para suprimento de eventual omissão, razão pela qual a matéria se encontra preclusa.

Assim, verifica-se que o juízo de origem aplicou corretamente o artigo 290 do Código de Processo Civil, inexistindo nulidade na extinção do processo e tampouco fundamento jurídico para acolhimento dos pedidos formulados pela apelante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025